Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ROUBO SIMPLES. LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO MATERIAL. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ANIMUS NECANDI REVELADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO COM LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE AUMENTO. UM OITAVO. PENA ABSTRATA. TERMO MÉDIO. SEGUNDA FASE. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso quanto ao ponto em que não há interesse recursal do acusado, tendo em vista que o pedido recursal já fora atendido na sentença condenatória.

2. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória nos casos da espécie, encontra ressonância na palavra das demais testemunhas do crime e nos demais elementos probatórios.

3. A desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo cometido com lesão corporal grave depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na espécie, não há que se falar na pretendida desclassificação, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía animus necandi, ou, pelo menos, assumiu o risco do resultado morte, no momento em que esfaqueou a vítima no pescoço e axila.

4. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. No caso concreto, a pena-base foi exasperada acima do critério apontado.

5. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG).

6. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso.

7. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.